Tribunal: TJMT
Processo: 1031588-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031588-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISTINA RENATE GRAFF - CPF: 840.478.521-04 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REDE ARISTIDES DANIEL ORTIZ LTDA - CNPJ: 09.492.647/0008-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1031588-85.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.

Recorridos:
CRISTINA RENATE GRAFF E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Venvanse pelo prazo de dez anos, em favor de paciente diagnosticada com transtorno de compulsão alimentar associado a diabete mellitus e dislipidemia.

O recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteou o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, invocando o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município detém legitimidade passiva em ação de fornecimento de medicamento de alto custo; (ii) estabelecer se a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município em caráter subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 196) estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma solidária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a responsabilidade solidária.

A ilegitimidade passiva do município não prospera, pois a solidariedade permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo da demanda, independentemente da divisão administrativa interna do SUS.

A alegação de reserva do possível não prevalece diante do direito fundamental à saúde e da comprovada necessidade do medicamento prescrito, especialmente quando frustradas as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

A sentença que impôs a obrigação solidária não contraria o entendimento do STF, pois não impede eventual direcionamento administrativo ou ressarcimento entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O município possui legitimidade passiva em ação que busca o fornecimento de medicamento, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF, não exclui a responsabilidade solidária do município.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde quando comprovada a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado n. 1008389-84.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Paranaíta contra decisão monocrática (ID 302589366), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para condenar os reclamados a fornecerem o medicamento Venvanse, na dosagem de 01 comprimido por dia, pelo período de 10 (dez) anos, sem prejuízo de outros medicamentos que se fizerem necessários para o restabelecimento da saúde da autora.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos excepcionais seria do Estado.

No mérito, defende a necessidade de direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo, invocando o princípio da reserva do possível e a supremacia do interesse público sobre o privado.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os argumentos recursais e, ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 304985874), manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso apenas para permitir o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), atuando a municipalidade de forma subsidiária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
19/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
19/8/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 e da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que seria responsável apenas pelo fornecimento dos medicamentos previstos na Portaria no 533/2012 do Ministério da Saúde, cabendo ao Estado o fornecimento de fármacos excepcionais, como seria o caso do medicamento pleiteado.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
", sendo este compreendido como Poder Público em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e
municípios
.

Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), que fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação
, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (grifei).

Portanto, a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não afasta a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

"
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios
. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1008389-84.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifei).

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se é possível o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, atuando o Município de forma subsidiária, conforme pretende o recorrente.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, o que não afasta a necessidade de observância das normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso concreto.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que a recorrida necessita do medicamento Venvanse para tratamento de Transtorno de Compulsão Alimentar (CID F50.8), associado a Diabetes Mellitus (CID E11.6) e Dislipidemia (CID E78.0), conforme prescrição médica, após tentativas frustradas com outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, reconheceu a
responsabilidade solidária dos entes federativos
nas demandas prestacionais na área da saúde, mas também estabeleceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

Contudo,
tal direcionamento não implica em exclusão da responsabilidade solidária
, mas apenas em uma ordem de preferência para o cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

Sobre o tema, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, dispõe que o dever estatal é solidário entre União, Estados e Municípios. Essa solidariedade, reafirmada pelo STF no Tema 793,
permite que o cidadão escolha contra qual ente demandar
.

Nesse contexto, observa-se que a reclamante ingressou com a presente demanda em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Paranaíta, necessitando do medicamento Venvanse, conforme prescrição médica.

No caso concreto, o medicamento pleiteado não está disponível no SUS, conforme atestado pela negativa administrativa juntada aos autos, e possui custo elevado, conforme orçamentos apresentados. Tais circunstâncias poderiam, em tese, justificar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme precedentes desta Corte.

Entretanto, a sentença recorrida, ao condenar solidariamente os entes públicos, não contrariou o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, uma vez que não afastou a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ou de eventual ressarcimento entre os entes.

Ademais, o argumento do recorrente quanto à reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, especialmente quando demonstrada a necessidade do medicamento para o tratamento da paciente e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025